Tribunal: TJBA
Processo: 8000234-58.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000234-58.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: EDILEIA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA INVALIDADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITORORÓ contra sentença que determinou a nomeação da parte autora para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Sede e condenou o ente público ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.

A autora alegou ter sido aprovada em 13º lugar em concurso público municipal para 15 vagas, mas não foi nomeada, sendo as vagas ocupadas por contratados temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há direito a nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas; e
(ii) analisar a validade da sentença quanto à congruência com o pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença.

4.

A sentença foi invalidada por julgamento
extra petita
, ao decidir com base em causa de pedir diversa da alegada pela autora, violando os arts. 141 e 492 do CPC/2015.

5.

O processo foi julgado em condições de imediato julgamento, conforme art. 1.013, § 3º, II do CPC/2015.

6.

A autora não comprovou a homologação do concurso nem o esgotamento do prazo de validade, tampouco demonstrou que as contratações temporárias foram irregulares.

7.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição, conforme jurisprudência do STF e STJ.

8.

Ausente prova de ato ilícito, não há responsabilidade civil do Município pelos danos morais alegados.

9.

A ação foi julgada improcedente, com revogação da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.
Recurso não conhecido.
Remessa necessária conhecida.
Sentença invalidada por julgamento
extra petita
.
Condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária não configura, por si só, preterição de candidato aprovado dentro do número de vagas.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso.

3.

A sentença que decide fora dos limites do pedido deve ser invalidada por violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, inc. LXIX; 37, inc. IX;
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; 98, § 3º; 141; 492; 496, I; 1.001; 1.009; 1.010; 1.013, § 3º, II;
CC/2002, arts. 186, 188, I; 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 598099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011;
STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2018;
STJ, AgInt no AREsp 1594962/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.12.2022;
STJ, RMS 63398/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000234-58.2016.8.05.0133
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE ITORORO

e Apelada
EDILEIA LOPES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER DO RECURSO, RECEBER OS AUTOS COMO REMESSA NECESSÁRIA, INVALIDAR A SENTENÇA e JULGAR A AÇÃO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
, de acordo com o voto do relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR